Tribunal: TJES
Processo: 0007439-65.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007439-65.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMIL ALIMENTOS S.A.

APELADO: LEE ASSESSORIA EXECUTIVA LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PROTESTO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO PELA CREDORA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Camil Alimentos S/A contra sentença que julgou improcedente ação de cancelamento de protesto cumulada com declaração de inexistência de débito, proposta em face de Consultlog Consultoria em Logística LTDA-ME. A apelante sustenta que não formalizou o negócio jurídico com a apelada nem aceitou os serviços prestados, razão pela qual o protesto seria indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança realizada pela apelada possui fundamento na efetiva prestação dos serviços contratados; e (ii) verificar se a alegação de ausência de aceite, trazida em sede recursal, caracteriza inovação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete à parte credora demonstrar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança quando a parte devedora fundamenta sua tese em fato negativo, impossibilitando a prova da inexistência do débito.

No caso concreto, a apelada se desincumbiu desse ônus, tendo demonstrado a prestação dos serviços e a justificativa dos valores cobrados por meio de trocas de e-mails, prova testemunhal e apresentação dos alvarás obtidos.

A manifestação da apelante, ao ser informada sobre a cobrança adicional, não evidencia oposição quanto ao montante.

A inovação recursal é vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, não sendo possível a análise de questão não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A sentença deve ser mantida, pois a cobrança se fundamenta em documentos e provas que atestam a prestação dos serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte credora deve comprovar a prestação dos serviços e a regularidade da cobrança quando a tese da parte devedora se baseia em fato negativo.

A inovação recursal não é admitida, sendo vedada a apreciação de questões não debatidas na instância de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.013, §1º, e 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0007439-65.2013.8.08.0048

APELANTE:

CAMIL ALIMENTOS
S/A

APELADO
:
CONSULTLOG CONSULTORIA EM LOGÍSTICA LTDA-ME

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se
da apelação cível interposta por
CAMIL ALIMENTOS
S/A

em
razão
da
sentença
proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
5
ª Vara
Cível de
Serra
, nos autos d
a ação
de cancelamento de protesto c/c declaratória de inexistência de débito ajuizada em face de
CONSULTLOG CONSULTORIA EM LOGÍSTICA LTDA-ME
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões
de
fls.
253
/
260,
sustenta
a

apelante

que não formalizou o negócio jurídico com a apelada de modo a gerar o débito cobrado na nota fiscal protestada,
inexistindo
aceite
do
serviço
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que a
apelada levou a protesto a Nota Fiscal nº 184, com vencimento em 22/03/2013, referente ao débito supostamente inadimplido pela apelante no montante
atualizado
de R$10.341,52 (dez mil trezentos e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

Narrou a exordial, contudo, que os valores
cobrados
não seriam devidos,
pois
a autora
não teria firmado qualquer negócio jurídico com a apelada para a contratação dos serviços de concessão de alvará de funcionamento e licenciamento, bem como de alvará sanitário.

Como se denota, a tese autoral fundamenta-se em fato negativo, de
modo
que, sendo impossível comprovar algo que não existiu, compete à parte ré demonstrar a regularidade da cobrança, o que, no caso, se relaciona à produção de prova
a respeito da contratação e realização dos serviços.

Assim,
caberia à apelada, na condição de credora, comprovar a contratação dos serviços e a legitimidade da cobrança realizada, ônus do qual se desincumbiu.

Afinal,
o conjunto probatório produzido evidencia que,
embora inicialmente as partes te
nham
acordado o
montante
de R$4.000,00 (quatro mil reais), dado o volume de diligências e sua complexidade,
houve posterior acréscimo dos valores de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais) e
de
R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), totalizando
10.
000
,
00
(dez mi
l reais
)
,
conforme
se extrai da
troca de e-mails
juntad
a
às fls. 120/130.

Ademais,
o e-mail de fl. 130
evidencia que a apelante,
ao ser cientificada de que um valor adicional seria cobrado na nota fiscal, não se insurgiu, limitando-se a registrar o seguinte:
“
Quanto as pendências, vamos resolver o quanto antes. Quanto ao valor dos honorários, Favor nos informar o valor adicional.”

Ainda,
vê-se que a
prova
oral

produzida
corrobora a regular prestação dos serviços.
Isso porque,
em seu
depoimento,
a testemunha
Rosiane Rigo Araújo
(
fl. 164
)

afirma que
houve a
contratação de prestação de serviço para licenciamento e funcionamento pela empresa, sendo que
o montante cobrado se referia à obtenção dos alvarás
r
e
spectivos.

I
nclusive,
ditos
alvarás foram juntados pela parte requerida às fls. 132/133.

Diante desse contexto, assim como consignou o
j
uízo singular,
tenho que
a
cobrança realizada possui respaldo em documentos e testemunho que confirmam a prestação dos serviços, torna
ndo
legítima a cobrança referente ao título objeto da lide.

Ademais, convém mencionar que, em sua inicial, a a
pelante
narra que
não contratou os serviços
constantes na nota fiscal encaminhada a protesto
e, em sede de réplica, registra que
“
também não houve qualquer negociação de serviços no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), RS 3.200,00 ou mesmo R$ 2.800,00, tanto que não restou comprovado. Nenhum dos serviços mencionados foram negociados pela Requerida, nem mesmo havendo negociação ou proposta prévia para tanto.
”

Já
em sede recursal,
defende que
: “
a
Apelante chegou a pagar à época valores que tinham sido aceitos pelos serviços que foram prestados pela Apelada
. Porém, em nenhum momento, ficou constatado o aceit
e
da Apelante pelo valor estampado na NF emitida pela apelada
.
(...)
as notas foram canceladas e posteriormente emitidas novamente sem que houvesse o de acordo da apelante
”
(fl. 258).

Con
form
e
cediço,
o recorrente não pode inovar em grau recursal, pois, consoante prevê o art. 1.013, §1º, do CPC, serão objeto de apreciação e julgamento pelo
T
ribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo.

De fácil percepção, portanto, que
o argumento
acerca do aceite
trazido em grau recursal
não fo
i
submetido à apreciação do juízo
a quo
, impedindo a sua análise neste momento, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Firme em tais razões, tenho que a sentença não merece reparos.

De conseguinte
,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em
R$
500,00
(quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.

Voto com o relator